Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705886-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT, NORMA SUELY DA SILVA PUCCINELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MAURO CESAR DA SILVA e OUTROS contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0713625-43.2018.8.07.0007, movido por ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT E OUTROS, a. rejeitou a impugnação dos executados, sob o argumento de que a multa por litigância de má-fé não precisa ser confirmada em sede de sentença; b. fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o depósito da quantia, sob pena de execução forçada; c. indeferiu o pedido de condenação dos executados em nova multa por litigância de má-fé; d. determinou a transferência da quantia depositada voluntariamente em favor do credor; e. deferiu o prazo de 6 (seis) meses para alienação do bem. Em suas razões (ID 23600772), os agravantes narram ter sido movido o cumprimento sentença de origem objetivando o recebimento de honorários advocatícios, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e multa por litigância de má-fé, arbitrada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravantes, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Relatam ter impugnado o cumprimento de sentença, alegando que a multa executada não foi confirmada por sentença, já objeto de trânsito em julgado. Asseveram que a decisão que rejeitou os embargos de declaração, além de não integrar o capítulo da sentença, não foi publicada, razão pela qual os agravantes não foram intimados dessa decisão (ID 73682663, origem), em evidente cerceamento de defesa. Sustentam, ainda, que o valor da multa configura excesso de execução, pois não há que se falar em condenação solidária. Defendem que a decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração e aplicou a multa questionada não possui força de sentença a consubstanciar a execução. Assim, uma vez não ratificada a multa em sede de sentença, não há título executivo judicial. Defendem não terem sido intimados da decisão que aplicou a multa objeto da cobrança, o que impossibilitou o aviamento de recurso em preliminar de apelação, ensejando o cerceamento de defesa. Ademais, não há se falar em solidariedade passiva entre os agravantes, pois não existe previsão legal da hipótese. Assim, mantida a condenação na multa por litigância de má-fé, caberá a cada um dos réus o valor de R$ 24.453,12 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos). Com base em tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, ante a determinação de pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de atos expropriatórios, o que poderá acarretar dano grave ou de difícil reparação. No mérito, buscam a reforma da decisão, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a cobrança da multa. Subsidiariamente, mantida a condenação, pugnam pelo reconhecimento do excesso da execução, a fim de afastar a solidariedade passiva, bem como da desproporcionalidade da multa aplicada, devendo ser reduzida. Preparo comprovado (ID23600773). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que a. rejeitou a impugnação dos executados, sob o argumento de que a multa por litigância de má-fé não precisa ser confirmada em sede de sentença; b. fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o depósito da quantia, sob pena de execução forçada; c. indeferiu o pedido de condenação dos executados em multa por litigância de má-fé; d. determinou a transferência da quantia depositada voluntariamente em favor do credor; e. deferiu o prazo de 6 (seis) meses para alienação do bem. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise perfunctória, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, observa-se que os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0714511-97.2017.8.07.0000, impugnando a multa fixada por litigância de má-fé, ora executada. É certo que, conforme exposto pelos próprios agravantes, a matéria excluída do rol do art. 1.015 do CPC, deveria ser impugnada em sede de preliminar de apelação, o que não foi feito. Assim, nesta fase de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa e de ausência de intimação, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal. Noutro vértice, não se observa a urgência do pleito, pois ainda não há notícia de atos expropriatórios praticados em face dos recorrentes. Nesse contexto, a vexata quaestio deverá ser dirimida por ocasião da análise do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator